Tribunal: TJES
Processo: 5012388-07.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012388-07.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros

APELADO: PAULO COLODINI e outros (2)

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NULIDADE CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais” para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado fraudulento firmado com instituição bancária, determinar a restituição em dobro das parcelas indevidamente descontadas e condenar solidariamente as instituições financeiras ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a parte possui legitimidade passiva na demanda; (ii) estabelecer se houve fraude na contratação do empréstimo consignado, ensejando a nulidade do contrato e a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) verificar se há dano moral indenizável e se o quantum arbitrado na sentença é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, considerando as alegações da petição inicial. A instituição financeira figura como parte legítima, pois se sub-rogou nos créditos referentes ao contrato impugnado.

4. O ônus da prova quanto à validade do contrato recai sobre a instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ. Não tendo sido comprovada a autenticidade da assinatura do consumidor, presume-se a existência de fraude

5. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes na contratação de empréstimos deriva da Súmula nº 479 do STJ, que impõe o dever de segurança nas operações bancárias.

6. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, pois a instituição financeira agiu com leviandade ao efetivar os descontos sem a devida anuência do consumidor, conforme precedentes do STJ.

7. O dano moral se configura pelo impacto negativo dos descontos indevidos sobre o benefício previdenciário do consumidor, configurando lesão extrapatrimonial indenizável.

8. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional aos transtornos experimentados e compatível com precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1. O banco que se sub-roga em contrato de empréstimo consignado objeto de impugnação judicial possui legitimidade passiva para a demanda.

2. A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura do consumidor em contrato bancário impugnado, sob pena de nulidade do negócio jurídico.

3. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando há conduta negligente da instituição financeira na verificação da legitimidade da contratação.

4. O desconto indevido em benefício previdenciário por conta de empréstimo fraudulento configura dano moral indenizável.

5. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão dos danos causados ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 17, 369 e 429, II; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 26/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 27/08/2020; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt nos EREsp 1.951.717/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, DJe 01/07/2024; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5012388-07.2022.8.08.0024

APELANTES: BANCO SAFRA S/A / BANCO PAN S/A

APELADO: PAULO COLODINI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interposta em razão da Sentença de Id 10379833, na qual o MM. Juiz da 10ª Vara Cível do Juízo de Vitória, em “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
” ajuizada por Paulo Colodini em face de Banco Safra S/A e Banco Pan S/A, julgou procedentes os pedidos autorais para declarar a nulidade do contrato de empréstimo firmado com Banco Pan, com a restituição em dobro das parcelas descontadas do benefício previdenciário do Autor, bem como para condenar as instituições financeiras, de forma solidária, ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

No recurso de Id 10379846 o Banco Safra pugna pela reforma da Sentença alegando, preliminarmente, a ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que o contrato foi firmado apenas entre o consumidor e o Banco Pan.

É cediço que a legitimidade
ad causam
deve ser aferida a partir da narrativa constante na petição inicial, ou seja,
in status assertionis
, sob pena de uma prematura análise do mérito.

Assim, segundo a teoria da asserção, adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser analisadas com base nos fatos narrados na exordial, como demonstram os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOVIDA POR ASSOCIADO EM FACE DO PRESIDENTE DO CLUBE POR EXTRAPOLAÇÃO DE PODERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
Em conformidade com o entendimento desta Corte Superior, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
. 2. No caso dos autos, não se discute uma conduta regular do ora agravante enquanto Presidente do clube, mas sim uma conduta que teria extrapolado os poderes a ele atribuídos, de modo que a comprovação do direito do autor à indenização pleiteada, em razão de eventual irregularidade e abuso dos atos praticados pelo recorrente, diz respeito ao mérito da causa, e não à sua legitimidade ativa. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1710782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).
Sem grifos no original

[...]
O acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ que adota que "a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade ativa, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio
". Precedentes. [...] (AgInt no AgInt no AREsp 1302429/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
Sem grifos no original

No caso em comento, conclui-se que o Banco Safra se constitui em parte legítima na causa,
uma vez que se sub-rogou nos créditos referentes ao contrato objeto de insurgência pela parte Apelada
.

Desta forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

Insurge-se, ainda, a instituição financeira, ao alegar a perda do objeto da ação que acarretaria em falta de interesse processual por parte do ora Autor.

Para tanto, afirma que o vínculo entre o Banco Safra e a parte Autora era referente ao
contrato de n. 4972994
, que foi portado para o Banco Pan em 19/11/2019, de maneira a encerrar o vínculo entre o consumidor e o Apelante.

De fato, para postular em juízo é indispensável que haja interesse processual, conforme dispõe o art. 17 do CPC.

Ocorre que
o contrato discutido nos autos é o de n. 330587271
, firmado com o Banco Pan e posteriormente migrado para o Banco Safra, de modo que não há que se falar em perda do objeto.

Desta forma,
afasto a preliminar aventada
.

No mérito de ambos os recursos (Id 10379846 e 10379849), as instituições financeiras sustentam a validade do contrato de empréstimo firmado entre as partes, a inocorrência de danos morais e materiais passíveis de gerar indenização e, ainda, a ausência de requisitos para determinação da restituição em dobro. Subsidiariamente, requerem a redução da indenização arbitrada, porquanto irrazoável e desproporcional.

Presentes os pressupostos processuais, passo à análise conjunta do mérito dos recursos.

Da análise dos autos, observa-se que o objeto da ação é o contrato de financiamento consignado pelo INSS de n. 330587271, com valor total do crédito no importe de R$10.521,47 (dez mil e quinhentos e vinte e um reais e quarenta e sete centavos), dos quais R$8.891,29 (oito mil e novecentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos) correspondem ao refinanciamento de outros empréstimos e R$1.630,18 (um mil e seiscentos e trinta reais e dezoito centavos) foram efetivamente disponibilizados ao Apelado, conforme documentos de Id 10379798 e 10379800.

O valor relativo ao refinanciamento, por sua vez, foi destinado ao Banco Safra, em contrato de portabilidade de n. 330587195, conforme documento de Id 10379507.

No entanto, o consumidor afirma que jamais solicitou o refinanciamento, tampouco novo empréstimo junto ao Banco Pan, de modo que alega que as assinaturas presentes nos contratos advêm de fraude.

Tratando-se de alegação de inexistência de débito, incumbe ao réu o ônus de provar a existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo.

Nesse sentido, aliás, a Corte Superior, no julgamento do Tema Repetitivo n.º 1061, decidiu: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)
”.

Todavia, verifico que as instituições financeiras não se desincumbiram do seu ônus probatório e sequer fizeram requerimento pela realização de perícia grafotécnica para a análise da autenticidade das assinaturas, de modo que é de se presumir que o instrumento contratual foi assinado por terceiro.

Outrossim, deve ser registrado que, mesmo que tenha havido contratação fraudulenta por culpa de terceiros, tal circunstância não eximiria as instituições financeiras de responsabilidade pelo evento. Isto porque, exige-se um mínimo de segurança na identificação dos consumidores, a fim de que fraudes, falsidades ou erros sejam evitados.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TEMA 1061/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme jurisprudência pacificada do STJ, nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e não tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, procedente o pleito do autor. 2. Há de se declarar a insubsistência do empréstimo tomado em nome do autor, sendo medida que se impõe o retorno ao “status quo ante”
3. No que tange aos danos extrapatrimoniais, configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 4. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parece-me adequado e justo diante da fragilidade da vítima aposentada, que sofre muito mais os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 5. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais. (TJES, Classe: AC – 5008791-75.2023.8.08.0030, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Data de Julgamento: 18/06/2024, DJe: 19/06/2024)
Sem grifo no original

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS.
1) Ausência de interesse recursal referente ao pedido do Banco BMG SA para levantamento da quantia depositada em juízo pela parte autora, no valor de R$ 3.546,35, eis que restou registrado na sentença de forma expressa determinação de expedição de alvará, independentemente do trânsito em julgado.
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento.
3) Os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de cartão e empréstimo com os quais o requerente não consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio. (...) 5) Recurso principal e apelo adesivo desprovidos. (TJES, Classe: AC - 011190008695, RelatorA: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)
Sem grifos no original

Dessa forma, é de se constatar que o consumidor foi vítima de contratação de empréstimo consignado em seu nome mediante fraude, acarretando em descontos indevidos no benefício previdenciário, de modo que deve ser mantida a Sentença, nesse ponto, para reconhecer a nulidade do contrato de n.
330587271.

Acerca da restituição do indébito, o entendimento do colendo STJ é de que

a “
repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (AgInt nos EREsp n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 25/6/2024, DJe de 1/7/2024).

Na hipótese, entendo que deva ser concedida a devolução do indébito em dobro, pois o Banco Pan não observou seus deveres anexos de proteção e cuidado ao promover os descontos sem a devida anuência do consumidor, ensejando, conforme a jurisprudência da Corte Superior, “
ato que denote leviandade em relação às cautelas exigidas no sentido de preservação da integridade pessoal e patrimonial do vulnerável
” (EAREsp n. 676.608/RS, Voto-Vista do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/03/2021).

Assim, ainda que não se observe, no caso em tela, má-fé, resta caracterizada a leviandade do Banco Pan, suficiente a ensejar o reembolso em dobro dos valores indevidamente descontados da folha de pagamento do benefício previdenciário.

Por fim, insurgem-se os Apelantes quanto à condenação a título de danos morais.

Nesse ponto, é sedimentado o entendimento do STJ no sentido de que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (Súmula nº 479).

Acerca do
quantum
indenizatório, verifica-se a necessidade de minoração para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender ser
razoável e proporcional às
peculiaridades do caso, além de ser compatível com valor comumente adotado pela jurisprudência em casos semelhantes. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2. A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
4. Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: AC – 5000356-53.2022.8.08.0061, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, DJe: 14/11/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DAS COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SOLIDARIEDADE AFASTADA. RECURSO DO BANCO BMG S/A IMPROVIDO. RECURSO DE VERA LUCIA LAURENTINO PROVIDO.
1. Constitui ônus da instituição financeira a prova da contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário, já que a alegação de não contratação constitui fato negativo. 2. Nos termos da modulação de efeitos do EAREsp 600.663/RS, publicado em 30/03/2021, as cobranças indevidas ocorridas até a referida publicação, operam-se de forma simples, quando não comprovada a má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, porque privado o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.
4. O montante indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, estando, inclusive, em harmonia com aqueles arbitrados em casos análogos por esta Casa de Justiça.
(...) (TJES, Classe: AC – 5013664-10.2021.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, DJe: 18/08/2023)
Sem grifos no original

Ressalta-se a necessidade de compensação entre os valores indevidamente depositados na conta corrente de titularidade da consumidora e o valor da condenação por danos extrapatrimoniais, a ser calculada em fase de liquidação de sentença.

Destarte, necessária a reforma parcial da sentença, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como para condenar o Banco Pan à restituição em dobro de todos os valores descontados do benefício previdenciário do Apelado, com a devida compensação de valores em fase de liquidação de sentença, e ao pagamento, de forma solidária entre as instituições financeiras, de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros de mora pela taxa Selic, que deverão incidir a partir da citação, sendo vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, apenas para minorar a condenação em danos morais ao importe de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Acerca dos ônus de sucumbência,
mantém-se a condenação em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser pago de forma solidária entre os Apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.